Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-93.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010180-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEUZIRA MAURICIO NOVAES - CPF: 769.052.098-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
PRELIMINAR

SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DIALETICIDADE
–
REJEIÇÃO
- ABONO DE PERMANÊNCIA RESTRIÇÃO INDEVIDA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – OPÇÃO DO SERVIDOR EM PERMANECER EM ATIVIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DESPROVIDO
– SENTENÇA
RETIFICADA EM PARTE
.

1 - O abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição da República - incluído pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 -, é destinado aos servidores que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.

2 -
Somente quando traz o Recorrido razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 - Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA/APELADA:

NEUZIRA MAURÍCIO NOVAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com Re
curso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais nº. 1010180-93.2016.8.11.0041
, ajuizada por
Neuzira Maurício Novaes
em desfavor do Apelante, julgou procedente os pedidos iniciais para:

[...]

1)

Condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia, o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, observada a prescrição quinquenal, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente.

2)

Aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/09/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIN 4.357. 4. Os juros moratórios aplicáveis à espécie são de 6% ao ano, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960/09 e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, aqueles que incidem sobre a caderneta de poupança.

3)

Condenar a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, o qual deverá se dar conforme o art. 85, §3º, CPC, quando liquidado o julgado. Isentar o requerido do pagamento das custas, nos termos do art. 3º, Lei Estadual n.º 7.603/2001.

[...]

O Estado de Mato Grosso se insurge contra a r. sentença (ID. 53601023), sustentando que, a concessão do abono de permanência é condicionada ao requerimento da requerente após o período necessário à sua aposentação e manifestar interesse em continuar em atividade.

Afirma que, não há como conceder o benefício sem que haja o requerimento administrativo, tendo em vista que à Administração não é dado postular o direito de outrem, ainda que se trate de administrados.

Relata que, o servidor que não atender aos seus pressupostos específicos, não poderá recebe-lo, ainda que possa se aposentar voluntariamente.

Por fim, alega que a situação fática apresentada pela Recorrida não permite a conclusão de que tenha, efetivamente, direito ao abono de permanência.

Pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão prolatada, devendo ser julgado improcedentes os pedidos da recorrida.

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 53601027), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não conhecimento recursal, diante da violação do princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ao Id. 60368965, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada apresentou contrarrazões
(Id. 53601027),
alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, ante a aplicação do princípio da dialeticidade (fundamentos de fato e de direito que venham a modificar a sentença).

No caso dos autos, diz que,
a mera renovação na fase recursal dos argumentos expendidos no Juízo originário inviabiliza o conhecimento do recurso.

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos
pressupostos

intrínsecos de admissibilidade recursal. É o entendimento deste Tribunal, veja-se:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
RECURSAL
(
ARTIGO

514
, II, DO CPC) – REJEIÇÃO
– EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUES – COMUNICAÇÃO AO BANCO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUSTAÇÃO POR CONTRA-ORDEM – COMPROVAÇÃO –
ARTIGO
333, I, DO CPC – PAGAMENTO DE CHEQUE SUSTADO – EMISSÃO FRAUDULENTA – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ARTIGO
14 DO CDC – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade
. Se a instituição financeira paga cheque fraudulentamente emitido e previamente sustado pela empresa correntista, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais causados. Inteligência do
artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.

(Ap 98578/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/3/2014, publicado no DJE 20/3/2014). [Destaquei]

Em sendo assim,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
quando
a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o
decisum
prolatado.

É como voto.

VOTO (MÉRTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais nº. 1010180-93.2016.8.11.0041
, ajuizada por
Neuzira Maurício Novaes
em desfavor do Apelante, julgou procedente os pedidos iniciais para:

[...]

1)

CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia, o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, observada a prescrição quinquenal, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente.

2)

Aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/09/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIN 4.357. 4. Os juros moratórios aplicáveis à espécie são de 6% ao ano, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960/09 e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, aqueles que incidem sobre a caderneta de poupança.

3)

CONDENAR a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, o qual deverá se dar conforme o art. 85, §3º, CPC, quando liquidado o julgado. Isentar o requerido do pagamento das custas, nos termos do art. 3º, Lei Estadual n.º 7.603/2001.

[...]

Extrai-se dos autos que, Neuzira Maurício Novaes, ingressou com Ação de Conhecimento pelo procedimento comum, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é servidora pública aposentada, tendo
exercido o cargo de fiscal de tributos na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, em 1º de julho de 2015, data da sua aposentadoria, contava com 63 anos de idade e 37 anos, 10 meses e 25 dias de contribuição.

Relata que, eram necessários somente 55 anos de idade conjuntamente com 30 anos de contribuição para aposentadoria integral.

Diante disso, visa a presente ação o ressarcimento da contribuição previdenciária (abono de permanência), no período de setembro de 2008 a julho de 2015.

Apresentada a contestação, o requerido aduz que em que pese a servidora alegar que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em agosto de 2007, somente requereu o benefício do abono permanência em junho de 2014, alegando que, não há como conceder o benefício sem que haja o requerimento administrativo, uma vez que que a Administração não é dado postular o direito de outrem, ainda que se trate de administrados.

Impugnação à contestação (Id. 53601011), aduzindo que existe decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal de que havendo a permanência além do tempo necessário para o preenchimento dos requisitos constitucionais, mesmo sem ter permanecido até aposentadoria compulsória, é devido o abono.

Instadas as partes a se manifestarem pela produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado.

O Juiz de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
a fim de condenar

o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia, do abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, observada a prescrição quinquenal, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente,
razão pela qual, o Estado de Mato Grosso, insurge contra a sentença, no tocante ao pagamento do abono de permanência.

Pois bem.

O presente recurso se cinge à alegar inexistência do direito da Apelada em receber o abono permanência.

Sabe-se que, o abono permanência é devido aos servidores que alcançarem o tempo necessário para aposentadoria voluntária e permanecerem em serviço, até o tempo para sua aposentadoria compulsória ou efetivação de aposentadoria voluntária tardia.

Com efeito, tem-se que a Requerente, ora Apelada, servidora pública efetiva no cargo de Fiscal de Tributos, exercendo seu trabalho na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sendo que, ao atingir o tempo de serviço e condições para se aposentar voluntariamente, optou em manter suas atividades e continuar a laborar na Administração Pública.

Ocorre que, ao optar em continuar suas atividades e não se aposentar voluntariamente, automaticamente deveria ter sido incorporado em suas remunerações o Abono de Permanência, o que não aconteceu.

A matéria não merece delongas, uma vez que a Constituição Federal dispõe que o servidor público que preencher os requisitos necessários para se aposentar voluntariamente, mas que decide continuar laborando no serviço público, faz
jus
ao recebimento da verba denominada “Abono de Permanência”,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono
de
permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Outrossim, sobre a questão o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao pagamento do referido abono no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmando na sua jurisprudência no sentido de que:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”.

Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencherem os requisitos de aposentadoria, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentadoria de servidores já capacitados e experimentados.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - APOSENTADORIA REQUERIDA COM BASE NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005 - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA - FINALIDADE DA PARCELA - BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESTRIÇÃO INDEVIDA - ISONOMIA - PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - OPÇÃO DO SERVIDOR POR PERMANECER EM ATIVIDADE - DIREITO AO BENEFÍCIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição da República - incluído pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 -, é destinado aos servidores que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade, e sua finalidade é evitar a jubilação prematura, de forma a promover a economia da Administração Pública que deixa de custear os proventos do inativo e a remuneração do servidor que irá substituí-lo.

2. Desta forma, a restrição da concessão do benefício a determinadas hipóteses de aposentadoria voluntária prejudica o interesse público e, de outro lado, ofende a isonomia ao conferir tratamento desigual àqueles que se encontram na mesma situação jurídica.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.057021-9/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/2/2020, publicação da súmula em 28/2/2020).

E mais,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas às condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Sentença mantida.

(N.U 1002998-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/6/2020, Publicado no DJE 25/6/2020).

In casu,
é devido o abono de

permanência ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentaria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, devendo ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independente de requerimento administrativo.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do apelo.

Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Quanto ao direito ao abono de permanência, esta matéria já foi, analisada no Apelo.

Desse modo, passo a análise dos demais pontos abordados na sentença.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo
, agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, não merece reparo nesse ponto.

Dos Consectários Legais

No tocante à correção Monetária e os juros moratórios, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

[...]

3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991
.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).
[Destaquei]

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

No tocante as despesas e custas

processuais
, comungo do mesmo entendimento do Magistrado Singular, tendo em vista a isenção concedida por
lei
, mais precisamente pelo art. 3º, I, da
Lei
7.603/2001, que consigna a isenção da Fazenda Pública no
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso ante aplicação do princípio da Dialeticidade, suscitada pela Apelada em suas contrarrazões.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em sede de remessa necessária
RETIFICO PARCIALMENTE
, a sentença

para determinar que:

Quanto a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021